Tribunal: TJSP
Processo: 1031872-25.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pretensão fundada na ocorrência de dano moral sofrido em posto de gasolina – Acusação de furto -Alegação de ameaças, ofensas e atitudes racistas ao frentista – Relato vinculado à sua alegada afrodescendência – Demandante que não se desincumbe de seu ônus probatório – Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC - Autor que também

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Pretensão fundada na ocorrência de dano moral sofrido em posto de gasolina – Acusação de furto -Alegação de ameaças, ofensas e atitudes racistas ao frentista – Relato vinculado à sua alegada afrodescendência – Demandante que não se desincumbe de seu ônus probatório – Inteligência do artigo 373, inciso I do CPC - Autor que também pretende o reembolso dos honorários contratuais assumidos para o ajuizamento da ação – Descabimento - Entendimento majoritário do C. STJ - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.